Tribunal: TJDFT
Processo: 0705261-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RENAN LOPES DE MOURA e OUTROS contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. O agravante informa (ID no 15371807) que a ação de reintegração de posse foi sentenciada. De fato, em consulta ao andamento do processo no 0001676-88.2017.8.07.0010 constata-se que foi preferida sentença na ação de reintegração de posse em 16/09/2019, julgando parcialmente procedente o pedido do autor para reintegrá-lo na posse do imóvel localizado na Quadra 408, lote D, Santa Maria – DF. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto. Intime-se.